Tribunal: TJSP
Processo: 1011906-73.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Médico II. Aposentadoria especial. Insalubridade em grau máximo. Aplicação da Lei no 8.213/91, que trata do Regime Geral de Previdência Social. Direito reconhecido, diante do que decidiram o STF, no Mandado de Injunção 708/DF, e o TJSP, no Mandado de Injunção 168.143-0/9-00. LTCATs emitidos pela Secretaria de Estado da Saúde que concluíram pela exposição do autor aos

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Médico II. Aposentadoria especial. Insalubridade em grau máximo. Aplicação da Lei no 8.213/91, que trata do Regime Geral de Previdência Social. Direito reconhecido, diante do que decidiram o STF, no Mandado de Injunção 708/DF, e o TJSP, no Mandado de Injunção 168.143-0/9-00. LTCATs emitidos pela Secretaria de Estado da Saúde que concluíram pela exposição do autor aos agentes nocivos de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente. Direito à percepção do abono de permanência. Precedentes. Recursos não providos.